Tribunal: TJSP
Processo: 2177412-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA.
Decisão que homologou o cálculo realizado pelo contador judicial. Inconformismo do executado.
1. Alegação de excesso de execução. O recorrente não indicou de forma adequada tampouco comprovou os alegados equívocos metodológicos e aritméticos existentes no cálculo do contador.
2. A agravante, devedora nos autos de origem,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA.
Decisão que homologou o cálculo realizado pelo contador judicial. Inconformismo do executado.
1. Alegação de excesso de execução. O recorrente não indicou de forma adequada tampouco comprovou os alegados equívocos metodológicos e aritméticos existentes no cálculo do contador.
2. A agravante, devedora nos autos de origem, pretende que as quantias penhoradas e depositadas em Juízo sejam atualizadas com os mesmos critérios da dívida. Impossibilidade. O depósito judicial tem sistema de remuneração próprio. O cálculo do Contador Judicial está correto, pois levou em conta os valores atualizados dos depósitos, que foram as quantias efetivamente levantadas pelo exequente. Aplicação do Tema 677 do STJ.
Decisão mantida. Recurso desprovido.